Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATANTE PARCIALMENTE INTERDITADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1 - Tendo em vista a fase incipiente do Feito originário e tendo a instituição de crédito celebrado contratos com pessoa parcialmente interditada, cuja celebração ocorreu posteriormente à interdição do contratante, escorreita a decisão que deferiu a suspensão dos contratos e quaisquer cobranças deles decorrentes.
2 – Ademais, há necessidade de dilação probatória acerca das alegações da Ré/Agravante quanto às circunstâncias da contratação dos mútuos bancários a fim de afastar a nulidade invocada pelo Autor.
3 – O artigo 300, do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e encontrando-se presentes os requisitos legais, impõe-se a mantença da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no Feito de origem a fim de suspender os contratos celebrados por quem não se encontrava no pleno exercício para a prática dos atos da vida civil.
Agravo de Instrumento desprovido.